Tribunal: TJDFT
Processo: 0750372-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE URGÊNCIA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. DEMORA EXCESSIVA DA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA. DEVER RESSARCITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que o condenou a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 10.793,15, referente a gastos tidos por ele em hospital da rede privada para a operação de apendicite. Aduz o recorrente que o quadro clínico do autor não apresentava urgência, razão pela qual a opção pela cirurgia particular teria sido ato de mera conveniência, a afastar o dever ressarcitório pelo Poder Público.
2. Sem razão o recorrente. O próprio prontuário emitido no âmbito do hospital público (ID 14828305 – fl. 13) relata expressamente a urgência da abordagem cirúrgica do autor, bem como a ausência de previsão de vaga para tanto no âmbito daquela unidade de saúde. Ademais, é de conhecimento público e notório que a cirurgia de apendicite deve ser realizada no menor tempo de espera possível, sob pena de agravamento do quadro infeccioso em razão da chance de rompimento do apêndice.
3. Deste modo, é de se concluir que a escolha do autor pela operação em hospital particular, para o qual teve que firmar empréstimo bancário para poder custear as despesas, deu-se, não em razão de mera liberalidade, mas sim da ausência de vagas na rede pública. Tal dinâmica dos fatos revela falha na prestação do serviço pela Administração Pública (culpa do serviço), o que autoriza a sua responsabilização civil por ato omissivo, com consequente dever de indenizar o autor, economicamente hipossuficiente, quanto aos valores despendidos no hospital particular.
4. Precedentes: Acórdão 1137164, 07371229320178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Partes: João Edson Alves Claudino versus Distrito Federal; Acórdão 971180, 07030181220168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 11/10/2016. Partes: Maria Zenilda de Jesus Santos versus Distrito Federal.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção legal ao recolhimento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.